Tribunal: TJES
Processo: 5000106-56.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-56.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RECORRIDO: ELIANA PAULUCIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000106-56.2022.8.08.0049

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.

RECORRIDO:
ELIANA PAULUCIO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO QUE ESTAVA EM OFICINA MECÂNICA NO DIA DOS FATOS. VEÍCULO CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO DA OFICINA. RESPONSABILIDADE FUNDADA NO ART. 37, § 6º, DA CF QUE DEPENDE DE PROVA DA QUALIDADE DO AGENTE CAUSADOR DO DANO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CULPA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELIANA PAULUCIO em face do MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.

Em síntese, a parte autora alega que após deixar seu veículo estacionado em local apropriado na via pública, deparou-se com o abalroamento causado pelo condutor de um ônibus da requerida que estava parado em local proibido e, no momento da manobra, não observou o seu veículo estacionado, causando a colisão. Aduz que em razão do acidente seu automóvel ficou 14 dias parado para conserto, o que lhe causou prejuízo material e a impossibilitando de trabalhar.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar o Município a: (a) pagar à autora R$4.463,00 a título de indenização por danos emergentes, com juros de mora legais e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento danoso (25-10-2021); (b) pagara à autora R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) pela perda da chance, com juros de mora legais e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento danoso; e (c) pagara à autora R$3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais causados, com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data deste arbitramento.

Irresignada com a sentença no ID 7296280, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alega preliminar da ilegitimidade passiva, posto que os danos provocados ao veículo da autora não são de sua responsabilidade, tendo em vista que a manobra causadora do acidente foi feita por um funcionário da oficina onde o ônibus se encontrava para manutenção. No mérito, argumenta que o Boletim Unificado juntado aos autos foi unilateralmente produzido, omitindo a informação de que o ônibus municipal se encontrava sob a responsabilidade da oficina Irmãos Botacin Lanternagem e Pintura Ltda. Aduz que não restou comprovado os lucros cessantes e o dano moral.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Como se sabe, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal dispõe que “as pessoas jurídicas de Direito Público e de Direito Privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que

seus agentes
, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

O direito brasileiro adota a teoria do risco administrativo, segundo a qual, em regra, a responsabilidade do estado é objetiva – fundada na desnecessidade de o lesado provar a existência da culpa do agente ou, em sentido estrito, do serviço.

Nesse sentido, para o reconhecimento do dever de indenizar bastam: (a) a ocorrência de fato administrativo, assim considerado como qualquer conduta comissiva ou omissiva específica, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuível ao poder público; (b) o dano decorrente da atividade administrativa; (c) a existência de nexo de causalidade entre aquele fato e esse dano.

Na hipótese, não há nos autos elementos suficientes para a demonstração de que o veículo de propriedade do Município recorrente - que abalroou o automóvel de propriedade da autora, ora recorrida -, estava sendo conduzido por um de seus agentes, no exercício de sua atividade laborativa.

Pelo contrário, restou comprovado que no dia da colisão (25/10/2021) o veículo se encontrava sob a responsabilidade da oficina Irmãos Botacin Lanternagem e Pintura Ltda (ID 7296260).

Nessa perspectiva leciona o Professor Rafael Oliveira:

“A conduta administrativa (fato administrativo) é o primeiro elemento necessário à responsabilização estatal. O Estado somente pode ser responsabilizado pela atuação ou omissão de seus agentes públicos. É preciso, portanto, demonstrar que o dano tem relação direta com o exercício da função pública ou a omissão relevante dos agentes públicos.” (Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. 9. ed., Rio de Janeiro: Forense; MÉTODO, 2021, pág. 1368).

Depreende-se do exposto que para a configuração da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos está necessariamente relacionada à ação ou omissão de determinado agente público no exercício da atividade administrativa. O agente público ocupa papel de destaque na responsabilização do Estado.

Logo, a responsabilidade civil objetiva do Estado fundada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal decorre da atuação do agente - e não da titularidade do bem público envolvido - e, ausente a prova dessa qualidade – ônus da parte autora -, a existência ou não do dever de indenizar deve ser apurada sob a ótica subjetiva.

In casu
, apesar de inexistir controvérsia quanto à ocorrência do acidente descrito na inicial, a responsabilidade subjetiva do Município não restou configurada, ante a ausência de comprovação da culpa do recorrente (omissão por imprudência, imperícia, negligência) e nexo causal entre o fato e o dano alegado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA DA CAUSALIDADE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 129 DO CPC. APLICAÇÃO DO CPC 2015 AO CASO TENDO EM VISTA A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 3. A teoria do risco administrativo, na qual se baseia a responsabilidade civil extracontratual do Estado, preceitua que a obrigação do Estado em indenizar surge tão somente em razão da lesão causada ao particular, não se exigido, portanto, a demonstração de qualquer falha na prestação do serviço ou culpa dos seus agentes. 4. O fato causado exclusivamente por terceiro estranho à situação (fato de terceiro), se presente, rompe o liame existente entre o dano sofrido pelo particular e a atividade/conduta administrativa, tornando inexistente a obrigação do Estado de indenizar. 5. Da análise das provas dos autos é possível observar que no exato ponto onde ocorreu o acidente havia trabalhadores de pessoa jurídica contratada pelo DER (“A Madeira”) e notória movimentação de terra, a denotar que a atividade ali executada pela empresa A Madeira fora, de fato, a causadora da queda da fiação e, por consequência, do acidente – contra a qual não fora ajuizada a demanda... (TJES; Apelação Cível nº 0001302-38.2014.8.08.0014; 3ª Câmara Cível; Relator Sergio Ricardo de Souza; Julgamento em 21/09/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ACIDENTE COM VÍTIMA - VEÍCULO DEIXADO EM OFICINA MECÂNICA - ACIDENTE OCASIONADO POR FUNCIONÁRIO DA OFICINA - DEVER DE GUARDA - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO- AFASTAMENTO PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - ART.950 DO CC - DANOS MORAIS - QUANTUM - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA I- Entende-se que a oficina mecânica na qual deixado o veículo para reparos é responsável pela segurança deste, agindo negligentemente ao deixar de zelar adequadamente pelo mesmo enquanto estava sob sua guarda, devendo ser responsabilizada por acidente e danos à terceiros enquanto o bem estiver sob seus cuidados. II- A mais recente jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade do proprietário de veículo entregue em oficina e que venha a causar danos a terceiros uma vez que o mesmo não incidiu em nenhuma das modalidades da culpa. III- Ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC. IV- A vítima do acidente tem direito à pensão vitalícia quando, à época do acidente, comprovou que exercia atividade remunerada e teve sua capacidade laborativa reduzida em função do ocorrido, cujo valor deverá corresponder ao percentual da redução da capacidade da vítima, calculado sobre o valor do salário que percebia. V- Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art. 944 do CC que a indenização mede-se pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimularse a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. IV- A correção monetária sobre a indenização material deve incidir do efetivo desembolso, a fim de se garantir a recomposição do valor da moeda ante a perda inflacionária decorrente do transcurso do tempo, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte ré. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.23.211534-5/001 - COMARCA DE IPATINGA - APELANTE(S): ROSEMAR ALVES ARCANJO - APELADO(A)(S): GASOX COMERCIO DE GASES EIRELI - EPP, OLIVEIRA E GOMES DIESEL LTDA - ME REPDO(A) P/CURADOR(A) ESPECIAL DEFENSORIA PUBLICA DE MINAS GERAIS)

Portanto, como não foi demonstrada a culpa do Município de Venda Nova do Imigrante, não há como subsistir a sua condenação ao pagamento de qualquer verba indenizatória/compensatória.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)